Tribunal: TJMT
Processo: 1017428-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1017428-92.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, FALTA GRAVE]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), FABIO MONTEIRO - CPF: 044.206.228-14 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA QUE O PACIENTE CUMPRA A PENA EM REGIME SEMI-ABERTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – FALTA GRAVE CONSISTENTE NO ABANDONO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR MAIS DE DEZ ANOS – REGRESSÃO DE REGIME – ART. 118, INCISO I, DA LEI 7.210/84 – REEDUCANDO FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O descumprimento, por parte do paciente, das medidas impostas para o cumprimento de pena impõe a regressão do regime prisional.

“O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal”
[STJ, AgRg no
HC
n. 740.078/MG].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fábio Monteiro,
apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o regrediu cautelarmente ao regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0027669-26.2017.811.0042.

Contextualizado a impetração, narra o impetrante que o paciente foi condenado pelos delitos de homicídio qualificado e quadrilha ou bando, à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e que a autoridade coatora regrediu cautelarmente ao regime fechado, bem como determinou a expedição de mandado de prisão nos autos do processo executivo acima mencionado, em decorrência de descumprimento das condições estabelecidas no regime aberto.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante reputa desproporcional a medida adotada na instância primeva, pois afirma que, ao revés do alegado pelo magistrado das execuções penais, o paciente deixou de cumprir as condições impostas no regime aberto desde 31.01.2012,
“pelo fato de o crime pela qual foi condenado ter sido praticado contra um policial e de temer uma possível perseguição e um atentado contra sua vida”
(Id. 176958166).

Assevera que
“durante o tempo em que ficou sem assinar termo de comparecimento mensal, o paciente não praticou qualquer ilícito penal”
(Id. 176958166) e que possui família constituída e endereço certo.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja cassada a decisão que regrediu o paciente cautelarmente para o regime fechado, determinando o recolhimento do mando de prisão expedido em seu desfavor.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do Id. 176958189 ao Id. 176958194.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 177089172).

Posteriormente o signatário da prefacial
aportou ao feito pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Argumentando, em síntese, que nunca foi um foragido da justiça, pois não se apresentou ao juízo executório por medo de tirarem sua vida, em razão de ter ceifado a vida de um policial. E, que, a princípio, há erro no calculo de pena, afirmando que já cumpriu 30% de sua pena.

No pedido de reconsideração apresentou nova argumentação
de que o paciente é idoso, atualmente com 61 anos de idade, e que sua genitora com 85 anos de idade está doente e necessita de seus cuidados, fazendo a juntada apenas do Cédula de Identidade (RG) e requisição de aparelho auditivo de sua genitora.

Ato contínuo,
indeferi
o pedido de reconsideração, e solicitei informações nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça e, após determinei o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, caso queira, manifestar-se.

As informações pertinentes ao caso foram apresentadas constante no Id. 178121823.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ,
e, se conhecido, pela
denegação
da ordem, conforme se depreende do seguinte ementário.

“HABEAS CORPUS –
PRELIMINARMENTE
– UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MERITORIAMENTE
– INSURGE-SE CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME QUE DEMANDAM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO PEDROSO DE JESUS, OAB/MT 13382-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Como se sabe, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das cortes superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido:

“O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente.
” (STF,
HC
182387 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.5.2020) – destaquei.

No caso em tela, sustenta o impetrante que o paciente demonstrou boa-fé para o cumprimento de pena no regime aberto, afirmando que possui emprego, uma vez que é advogado devidamente inscrito na OAB/SP n. 103003, e que vinha atuando no Estado do Pará, advogando em defesa dos ribeirinhos, e que necessita ficar no regime aberto, pois sua genitora de 85 anos de idade está doente e necessita de seus cuidados.

No entanto, da análise destes autos, é imperioso anotar que tal argumentação não merece guarida, posto que a regressão cautelar do regime imposto ao paciente ocorreu em virtude de ele ter abandonado o cumprimento de pena por mais de 10 anos.

Destarte, verifica-se que a audiência de justificação foi realizada no dia 5 de abril de 2023. E, naquela data, a autoridade coatora não acolheu a justificativa apresentada pelo paciente e o regrediu de regime de cumprimento de pena do aberto para o fechado, consoante se verifica destes trechos do
decisum
invectivado:

“Trata-se de PEP do recuperando FÁBIO MONTEIRO, nascido no dia 19/04/1962, condenado pelo delito de homicídio qualificado e quadrilha ou bando, praticados em concurso material no dia 22/03/2005, à pena privativa de liberdade 22 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado (seq. 01.33).

Não ha incidência de multa.

Em 05/10/2009 o recuperando progrediu para o regime semiaberto – fls. 28 do seq. 1.32.

No dia 29/09/2010 o recuperando progrediu para o regime aberto, mediante condições, dentre elas, o comparecimento mensal em juízo e não se ausentar da comarca por mais de oito dias, sem autorização judicial (fls. 02/04, seq. 1.33).

Em 06/10/2011 foi autorizado que o recuperando permanecesse durante um ano na comarca de Humaitá-AM, para fins laborais, com a ressalva de que deveria se apresentar mensalmente perante aquele juízo - fls. 77/78 do seq. 1.33. Contudo, em seguida, o recuperando informou que permaneceria nesta capital.

Consta nos autos que ele abandonou o cumprimento da pena desde 31/01/2012
. Em decorrência, e considerando ainda o saldo de pena de mais de 15 anos de reclusão, na seq. 16.1 proferi decisão de regressão cautelar de regime e
expedição de mandado de prisão contra o recuperando, o qual foi inserido no BNMP, mas ainda não cumprido
. Na seq. 34.1, o recuperando, representado por advogado,
apresentou justificativa, alegando que deixou de se apresentar em juízo pelo fato de ter se mudado para a cidade de Gurupá, no arquipélago de Marajó, no Estado do Amazonas, local de difícil acesso.

Alega que embora não se apresente em juízo há mais de dez anos, durante esse período continuou exercendo a profissão de advogado e não praticou nenhum outro crime.

(...)

De acordo com o Atestado de Pena, a pena remanescente é de 15 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

O recuperando encontra-se no regime aberto, mediante progressão de regime concedida em 29/09/2010.

As principais condições impostas para o regime aberto foram as seguintes:

- comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades, apresentando comprovante de atividade lícita;

- não mudar de residência sem prévia comunicação;

- não se ausentar por mais de 30 dias da comarca, sem autorização judicial.

Como se vê, as condições impostas são bastante brandas, mas mesmo assim o recuperando as descumpriu, mormente porque mudou de residência sem comunicar o juízo e
desde 31/01/2012 não se apresenta em juízo
, seja nesta comarca, seja na comarca onde passou a residir, bem como, durante todo esse período não deu qualquer satisfação a este Juízo.

Insta ressaltar que o recuperando é advogado, ou seja, tem pleno conhecimento das condições impostas e das consequências do seu descumprimento.

Quanto a justificativa apresentada, não merece acolhimento.

O recuperando, sabedor de que estava em cumprimento de pena, mudou de endereço sem autorização legal, inclusive para outro Estado da Federação, em local que alega ser de difícil acesso.

O exercício de atividade laboral lícita e o fato de não ter cometido novo delito são condições indispensáveis para o cumprimento da pena no regime aberto, de modo que não tem o condão de afastar a sua falta de compromisso com a execução da pena, que ainda é altíssima, mais de 15 anos de reclusão.

Portanto, resta claro que o recuperando não se adaptou as condições impostas para o regime mais brando, infringindo as regras estabelecidas.

(...)

Como se vê, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no regime aberto, caracteriza falta grave e demonstra inaptidão para a permanência em regime mais brando, justificando a recondução ao regime mais gravoso.

Assim, com fundamento nos artigos 118 e 50, da Lei no 7.210/84, REGRIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECUPERANDO FABIO MONTEIRO, DO ABERTO PARA O FECHADO.

(...)

Expeça-se mandado de prisão”
(Id. 176958188).

Diante do acima transcrito, constata-se claramente que o paciente descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, circunstâncias, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 50,
caput
, inciso II, e art. 118,
caput
e inciso I da Lei de Execuções Penais, assim redigido:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
”

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando verificar a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo impetrante quanto ao constrangimento ilegal.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O paciente não compareceu em juízo para justificar suas atividades, bem como realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, hipóteses, estas, que caracterizam descumprimento das condições impostas ao regime aberto e justificam a transferência para o regime mais gravoso. 2. “Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando a regressão de regime prisional” ( AgRg no HC n. 508.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no
HC
: 765902/SP 2022/0265165-3, Data de Julgamento: 14.2.2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17.2.2023).

Por derradeiro, é imperioso registrar que o inconformismo com a decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, em razão do não cumprimento dos requisitos do regime aberto durante a execução da pena poderá ser examinado em sede de recurso próprio, isto é, o recurso de agravo de execução, porquanto a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, que não pode ser realizado dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Por todo o exposto,
denego a ordem
manejada em benefício de
Fábio Monteiro,
em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Pelo que entendi, a douta procuradoria ex
pos uma preliminar de não conhecimento. Vossa excelência a superou no voto de mérito?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Entendi que o paciente recebeu uma quantidade de pena, cumpriu uma parte foi promovido do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

É isso, primeiro progrediu para o semiaberto em 05 de Outubro de 2009 e, em 29 de setembro de 2010, o paciente foi para o aberto e, dentre as condições impostas, ele devia comparecer mensalmente em juízo para e não se ausentar na Comarca por mais de 08 dias sem autorização judicial.

Em 06 de outubro de 2011, foi autorizado que ele permanecesse durante um ano na Comarca de Humaitá-AM, para fins laborais, com a ressalva de que deveria se apresentar mensalmente perante o juízo daquela Comarca, contudo ele decidiu que não iria mais, ficaria aqui na capital. Segundo o que é fundamentado pelo magistrado na decisão, “mostra os autos que ele abandonou o cumprimento da pena desde 31 de janeiro de 2012”, desde então não deu mais sinal de vida, não sabia onde ele estava desde 31 de janeiro de 2012, quando houve a decisão do magistrado de primeiro grau, proferindo a decisão de regressão cautelar e mandando expedir o mandado de prisão, inserido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Essa decisão de regressão cautelar foi agora em 2023?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Não, aqui não consta a data, mas primeiro foi uma cautelar.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Depois teve a audiência de justificação e o juiz proferiu a decisão encaminhando para o retorno ao regime fechado.

Essa decisão definitiva no primeiro grau, foi agora em 2023?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Sim, foi em 2023.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Das condições impostas a que o paciente não cumpriu foi o comparecimento em juízo e não comunicou a mudança de endereço.

Qual o fundamento que o juiz utilizou para sair do aberto para o fechado de forma direta? Porque na progressão, se está no fechado não é possível ir para o aberto direto, tem que passar pelo semiaberto. Semiaberto, depois aberto.

Isso é possível ser analisado em sede de
Habeas Corpus
, se houver fundamentação.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Ele disse o seguinte, conforme o art. 50 da Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II – fugir.” Ele fugiu, portanto, é falta grave.

O art. 118 da mesma lei enuncia que “a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenando: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”, desse modo, como ele não cumpriu a pena durante 12 anos, regrediu para o mais rigoroso que é o fechado, por isso que o magistrado justificou essa regressão, inicialmente cautelar, depois com a justificação, ele regrediu para o mais rigoroso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Diante do exposto, concedo a ordem em parte, pelos seguintes fatores, conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito, é preciso analisar o que é dessocializante e ressocializante, assim, temos um reeducando, uma pessoa que está na execução de pena, evoluiu pelo cumprimento de percentual de pena e, por ter mérito. Foi posto no regime aberto e esse regime aberto é feito, normalmente, na Casa do Albergado, contudo, parece que não teria casa do albergado, por esse motivo se colocou algumas condições que permitisse ao juízo a fiscalização do cumprimento da pena.

No instante que ele aceita aquelas imposições cria, para o paciente um senso de responsabilidade e de disciplina, ele tem que ter a responsabilidade de cumprir as condições impostas e ter disciplina de cumpri-las regularmente, sem falta, salvo justificado.

Neste caso, ele não cometeu nenhum crime nesse período seria ressocializante retornar o paciente para o regime fechado depois de ter cumprido uma parte no regime semiaberto e ter sido posto no regime aberto?

Sim, ele descumpriu, ele mesmo admite e é advogado, então, não haveria necessidade de se explicar quase que nada para ele ou adverti-lo de nada, ele sabia exatamente do que se trata essa condição de regime aberto da forma como infelizmente é cumprida no Brasil.

Pois bem, a principal delas, que seria o envolvimento em fatos delituosos, infrações penais envolvendo contravenções, efetivamente não se tem notícia, desse modo, sopeso, ainda que haja um tempo muito grande, sopeso essa falta de registro criminal ao sentido de que trazê-lo para o regime fechado é dessocializante.

Pode-se retornar sem
per saltum
, até porque a progressão ocorre sem saltos, tem de se passar necessariamente por cada um deles. Qualquer um deles, sim, dependendo do que se justifica.

Neste caso ele ficou 10 anos sem cumprir a pena, mas nesses 10 anos não se tem registro de que o paciente tenha voltado a delinquir. Ele pode não ter comparecido, e com isso perdeu-se a possibilidade de fiscalização, mas agora se atualizou com a prisão dele ou com a audiência de justificação que foi feita.

Por isso, entre o céu e a terra eu fico no meio termo. Concedo a ordem ao paciente porque, ainda que o código diga, que a lei de execuções diga, que pode ser para quaisquer dos regimes, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diz que toda decisão deve ser fundamentada e a fundamentação tem que ser idônea no sentido de não se prestar o regime semiaberto a ressocialização, neste caso. Trazê-lo para o regime fechado direto é dessocializante e não ressocializante, portanto, busco o equilíbrio ao conhecer do
Habeas Corpus
e voto nesse sentido, para que ele seja posto no regime semiaberto, com as condições que o juiz fixar, na esperança de que isso seja o suficiente.

Desse modo, divirjo do relator e voto nesse sentido.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Senhor presidente,

Poderia me esclarecer se existe pedido alternativo no
Habeas Corpus
?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. José Zuquim Nogueira,

A ordem, originalmente, foi impetrada para cassar a decisão, para que fosse recolhido o mandado de prisão.

Feita a tramitação, a liminar foi indeferida, e entrou-se com pedido de reconsideração e nessa reconsideração é que se apresentou nova argumentação de que ele é idoso, a genitora dele tem 85 anos de idade e, por isso, faz jus a juntada da cédula de identidade.

A reconsideração foi indeferida, as informações complementares foram prestadas e não há esse pedido alternativo de regime semiaberto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Num primeiro momento, ouvindo a defesa, que sustentou com muita presteza, estava inclinado a conceder, mas ocorre que o paciente é advogado e estava ciente dos efeitos do não cumprimento e ainda assim ficou esse período de 12 anos afastado e foragido. Ele estava ciente de que se sujeitaria a um mandado de prisão.

O que me chamou a atenção foi a manifestação do Des. Rui Ramos Ribeiro no tocante a não ressocialização, ao não objetivo da execução de pena que seria ele que está em plena atividade da advocacia, prestando serviço, e ficar em regime fechado impedido do exercício de uma profissão lícita.

Isso pesa muito na hora de decidirmos, desse modo, sugiro ao Des. Pedro Sakamoto, se fosse possível, admitirmos a mudança do regime aberto para o regime fechado nos moldes propostos pelo Des. Rui Ramos, nós contrariaríamos o que temos decidido nesta Câmara, que o descumprimento de qualquer medida em execução, eu tenho decidido dessa forma, faço essa ponderação.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Nós não contrariamos decisões nossas porque dificilmente fazemos, como foi dito,
per saltum
.

A cautelar, sim, detectou o descumprimento, cautelarmente promovo uma regressão para o regime fechado para poder trazê-lo de volta e fazer uma justificação, mas depois tem-se que proferir uma nova decisão, em que se regride ou não e, se regride, para qual, não é mais a cautelar.

Dificilmente fazemos
per saltum,
não me recordo que tenhamos feito direto para fechado direto definitivo, apenas em casos mais extremados.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Há casos em que a pessoa comete um determinado crime, já estava no regime aberto, automaticamente ele é regredido para o fechado, assim, sem passar pelo semiaberto, vai direto para o fechado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Sim, aí é justificado, mas um crime culposo, não. É necessário valorar.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Entendi que o juiz fundamentou muito bem, uma vez que o paciente não justificou o não cumprimento da pena, apenas disse que tinha medo de o matariam. O juiz entendeu como infundada essa justificativa, porque ele já havia cumprido a pena no regime fechado também e não aconteceu nada com a vida dele.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Não quero impor minha posição, ele tem de justificar, ele apresentou uma justificativa espúria, ou seja, justificativa que não tem fundamento algum para ser acolhida, então não justificou, apresentou algo que não é justificativa, mas há que se escolher para onde vai-se encaminhá-lo, fechado ou semiaberto e tem-se que fundamentar porque que o escolhido foi o mais gravoso, caso contrário, desobedeço o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de que as decisões dos juízes devem ser fundamentadas.

A falta grave não leva automaticamente para o regime fechado, conforme o próprio relator disse, qualquer dos regimes mais gravosos, portanto, é necessário sopesar o descumprimento, o que significa isso o lado socializante e evitar dessocialização, porque eu preciso graduar.

Enfim, voto desse modo, conheço do
Habeas Corpus
e concedo em parte a ordem, porque ele pede o todo eu posso dar o menos que todo.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Ele não pede essa para semiaberto, o pedido é apenas para determinar o recolhimento do mandado de prisão.

Essa questão da regressão para o fechado em razão do descumprimento dos requisitos teria o recurso próprio, o Recurso de Agravo em Execução Penal. Em sede de
Habeas Corpus
estamos limitados a analisar o que está nos autos, tem de ter prova pré-constituída, não podemos inovar.

Entendo que não se podem acrescentar argumentos para poder denegar ou conceder a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Des. Pedro Sakamoto,

Não quero impor minha condição, o problema é que tem que estar na decisão. A decisão do juiz de regressão definitiva veio para o
Habeas Corpus,
portanto, tenho que olhar para o regime escolhido. O regime foi o fechado, qual a fundamentação? Não há, apenas disse que o paciente descumpriu as condições e aplicou o fechado, mas não diz o motivo pelo qual não escolheu o semiaberto.

Entendo que é necessário que o magistrado diga a razão porque não aplicou o semiaberto, caso contrário, há violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É por isso que voto dessa forma.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Senhor presidente,

Mantenho meu voto, acompanho o relator, mas registro que não há ilegalidade no ato do magistrado, ao meu entender, porque a lei de execução penal permite a regressão direta para o fechado e não acolhida a justificativa, foram rejeitados os fundamentos do paciente.

Por esse motivo, acompanho o relator, com devida vênia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023